Tribunal: TJSP
Processo: 1010712-75.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Título Executivo Extrajudicial – Contrato de Prestação de Serviço Educacional – Sentença de improcedência – Recurso do embargante.

Preliminar
ILEGITIMIDADE PASSIVA - Inocorrência - Embora o contrato tenha sido firmado apenas pela mãe, é possível o reconhecimento da responsabilidade solidária de ambos os genitores - Exegese dos arts. 1.630, 1.643 e 1.644 do CC -

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Título Executivo Extrajudicial – Contrato de Prestação de Serviço Educacional – Sentença de improcedência – Recurso do embargante.

Preliminar
ILEGITIMIDADE PASSIVA - Inocorrência - Embora o contrato tenha sido firmado apenas pela mãe, é possível o reconhecimento da responsabilidade solidária de ambos os genitores - Exegese dos arts. 1.630, 1.643 e 1.644 do CC - Manutenção do pai na execução - Obrigação solidária frente às economias domésticas e familiares - Precedentes do STJ, do TJSP e desta Câmara - Preliminar afastada.

INVALIDADE DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Descabimento – Instrumento Particular de Prestação de Serviços Educacionais (Ensino Fundamental) assinado pelas partes e por duas testemunhas – Exegese do artigo 784 do CPC – Título dotado de certeza, liquidez e exigibilidade – Precedentes – Nulidade do título afastada – Recurso não provido.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Insurgência contra cláusulas abusivas – Inocorrência – Valores cobrados em conformidade com as cláusulas contratuais - Mora configurada – A dívida é relacionada ao não pagamento das mensalidades escolares como ajustado no contrato de prestação de serviços educacionais celebrado – Diante do serviço prestado, a cobrança é devida – Recurso não provido.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Pedido para afastar a multa aplicada em primeiro grau – Descabimento - A litigância de má-fé consiste no dolo ou culpa grave da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária – Dolo específico que restou configurado no caso concreto – Precedentes – Multa mantida – Recurso não provido.

SUCUMBÊNCIA – Mantida – Honorários majorados de ofício.

DISPOSITIVO – Recurso não provido.